Tribunal: TJSP
Processo: 1001356-38.2019.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1001356-38.2019.8.26.0619/50000, da Comarca de
Taquaritinga, em que são embargantes ALESSANDRO HENRIQUE
GIBERTONI, APARECIDA BORZI GIBERTONI, ALIANDRA MAURA
GIBERTONI MALAMAN, ADRIANO MÁRIO GIBERTONI e ROGERIO
APARECIDO MALAMAN, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1001356-38.2019.8.26.0619/50000 - Taquaritinga - Voto no 26.721
Voto no 26.721
Embargos de Declaração Cível no 1001356-38.2019.8.26.0619/50000
Comarca: Taquaritinga - 1a Vara
Embargtes: Alessandro Henrique Gibertoni, Aparecida Borzi Gibertoni,
Aliandra Maura Gibertoni Malaman, Adriano Mário Gibertoni e Rogerio
Aparecido Malaman
Embargado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Leopoldo Vilela de Andrade da Silva Costa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e
contradição – Inocorrência – Embargos meramente
infringentes - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO HENRIQUE GIBERTONI e outros contra o acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, conforme a
seguinte ementa (fls. 214/223):
"EMBARGOS À EXECUÇÃO
Cédula Rural
Pignoratícia
Sentença que julgou improcedentes os
embargos

Insurgência
dos
embargantes

Descabimento
Cerceamento de defesa inocorrente

Legitimidade
passiva
dos
embargantes,
que
são
coproprietários do imóvel e anuíram expressamente à
emissão do título Averbação da cédula no Cartório de
Registro de Imóveis que não é requisito de validade do
negócio jurídico, mas tão somente de eficácia em relação
a terceiros Alegação de nulidade do título em razão da
ausência
de
assinatura
por
duas
testemunhas
-
Descabimento
Cédula rural que é título executivo
judicial,
independente
da
assinatura
por
duas
testemunhas Ausência de previsão legal de tal requisito
para tornar exequível o aludido título - Inteligência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1001356-38.2019.8.26.0619/50000 - Taquaritinga - Voto no 26.721
10 do Decreto Lei no 167/1967, e do art. 784, XII, do CPC
Embargante que argui a nulidade do título em razão da
ausência de assinatura de sua cônjuge - Decretação de
invalidade
dos
atos
praticados
sem
outorga
e
consentimento que só pode ser demandada pelo cônjuge
a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros

Inteligência do art. 1.650, do Código Civil Caso que não
se subsome às hipóteses previstas no art. 1.647, do
Código Civil - Inexistência de excesso de execução -
Hipótese em que, apesar de haver previsão contratual
para cobrança de comissão de permanência, não houve
incidência do aludido encargo Alegações genéricas em
relação à cobrança de juros, multa e honorários
advocatícios que não se admite Inteligência do art. 917,
§§ 3o e 4o, do CPC
Sentença mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO".
Os embargantes alegam que houve contradição no v.
acórdão, pois o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo embargado,
uma vez que este foi “o maior prejudicado pela r. sentença”. Afirmam que
houve cerceamento de defesa, na medida em que não foi determinada a
inversão do ônus da prova e a realização de perícia judicial. Aduzem que a
existência da comissão de permanência não foi analisada. Pugnaram pelo
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
Recurso processado e não contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que os
embargantes desejam alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do
qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1001356-38.2019.8.26.0619/50000 - Taquaritinga - Voto no 26.721
restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações dos embargantes possuem caráter nitidamente
infringente. Confira-se:
"Inicialmente, registre-se que o anunciado
cerceamento de defesa é inexistente, pois os documentos
coligidos permitiam o julgamento antecipado do feito,
conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo Civil,
sendo prescindível a realização de outras provas.
(...)
Sendo assim, não há que se cogitar de
nulidade da r. sentença recorrida em razão do alegado
cerceamento de defesa, pois a produção de prova
pericial seria inócua para demonstração dos fatos
narrados pelos embargantes.
(...)
No que toca ao excesso de execução alegado
pelos embargantes, verifica-se que o título executivo
realmente
prevê
a
cobrança
de
comissão
de
permanência. Confira-se: “INADIMPLEMENTO
Em
caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou
convencional, ou no caso de vencimento antecipado da
operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor
inadimplido, será exigida a comissão de permanência à
taxa de mercado do dia do pagamento, (...) em
substituição aos encargos de normalidade pactuados.”
(fls. 88).
Ocorre
que,
apesar
de
haver
previsão
contratual expressa para a aludida cobrança, não
houve incidência desta no caso dos autos, conforme
se verifica no demonstrativo de débito apresentado
pelo exequente (fls. 98/100)" (g.n).
Portanto, é certo que não há vício algum a ser sanado
por meio dos presentes embargos de declaração, sendo que os
embargantes objetivam apenas a modificação do resultado do julgado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1001356-38.2019.8.26.0619/50000 - Taquaritinga - Voto no 26.721
que impõe a rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
Em relação ao ônus sucumbencial, também não assiste
razão aos embargantes.
O v. acórdão, diante do não provimento do recurso,
limitou-se a majorar o valor arbitrado na r. sentença, nos termos do art. 85, §
11o, do CPC. Desta forma, não houve alteração da distribuição dos ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença, cabendo destacar, ainda, que sequer
houve recurso em relação a este ponto.

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator